Tribunal: TJBA
Processo: 8133294-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133294-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIVAL BRITO MAIA DIAS

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, FERNANDO GUILHERME PACHECO DE SOUSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, após indeferir o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinou o recolhimento das custas iniciais e, diante da inércia da parte autora, cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em saber se é legítimo o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, indeferido o benefício da gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher as custas iniciais, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.
4. Indeferida a gratuidade e regularmente intimada a parte para recolher as custas, o não atendimento da determinação judicial enseja, de forma objetiva, a incidência do art. 290 do CPC, impondo o cancelamento da distribuição, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A inércia da parte acarreta preclusão temporal, sendo legítima a manutenção da sentença, conforme entendimento desta Quinta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

Indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para o recolhimento das custas iniciais, a inércia configura preclusão temporal e impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, caput e § 7º; 290; 485, IV; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000331-90.2015.8.05.0166, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8133294-57.2024.8.05.0001
,

d
e Camaçari, em que figura como
APELANTE
,
ELIVAL BRITO MAIA DIAS
,

e como
APELADO,
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.